Tribunal: TJMT
Processo: 1011260-35.2025.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011260-35.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA GARCIA SIMOES - CPF: 922.663.551-04 (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), VW COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.962.041/0001-40 (RECORRIDO), DAYHANA SHINO TADA ROJAS registrado(a) civilmente como DAYHANA SHINO TADA ROJAS - CPF: 028.032.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1011260-35.2025.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente/Recorrido:
ADRIANA GARCIA SIMOES e

Recorrido/Recorrente:
VW COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COMPRA DE MOTOR USADO. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA DECADÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE PROVA ORAL REQUERIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais em demanda oriunda da aquisição de motor usado que teria apresentado vícios após a instalação. A sentença foi proferida sem a realização de audiência de instrução e julgamento, apesar de requerimento expresso de ambas as partes para produção de prova oral e oitiva de testemunhas. A parte ré alega decadência e ausência de nexo causal; a parte autora sustenta reforma quanto à restituição integral e ressarcimento de despesas de instalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se ocorre decadência do direito de ação em razão do transcurso de prazo após a entrega do bem; e (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e indeferimento implícito da produção de prova oral requerida por ambas as partes, com necessidade de anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, constituem garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

4.

O rito dos Juizados Especiais admite simplificação procedimental, mas não autoriza a supressão de prova oral essencial e tempestivamente requerida pelas partes, especialmente quando há controvérsia fática relevante.

5.

O art. 33 da Lei no 9.099/95 prevê que as provas devem ser produzidas, em regra, em audiência de instrução e julgamento, podendo o magistrado limitar apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias.

6.

As partes requerem expressamente a realização de audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas arroladas e depoimento pessoal, havendo controvérsia sobre vício do produto, circunstâncias da instalação, tratativas extrajudiciais e adequação técnica do bem.

7.

A supressão da fase instrutória, com julgamento baseado exclusivamente em elementos documentais, impede o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos e compromete a formação do convencimento judicial.

8.

O exame do mérito recursal, incluindo a alegação de decadência e demais insurgências, resta prejudicado diante da necessidade de reabertura da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

Configura cerceamento de defesa a ausência de audiência de instrução e julgamento quando há requerimento expresso de produção de prova oral pertinente e controvérsia fática relevante.

2.

A simplificação procedimental dos Juizados Especiais não autoriza a supressão de prova essencial ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

3.

Deve ser anulada a sentença proferida sem a devida instrução quando demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas e depoimento das partes para formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, arts. 33, 35 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 358687886, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos contidos na inicial e pela
EXTINÇÃO
do processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a parte requerida a indenizar a autora por danos materiais, no importe de R$1.657,65 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), quantia que deverá ser atualizada monetariamente pelo IPCA, desde a data em que efetuado cada desembolso, com acréscimo de juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA;

b)
CONDENAR
a promovida a pagar à autora indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que deverá ser acrescida de juros moratórios pela taxa Selic, a partir da citação, posto se tratar de dano decorrente”.

Nas
razões recursais
a autora ADRIANA GARCIA SIMOES sustenta que a sentença foi contraditória ao reconhecer o vício do produto, mas negar a restituição do valor pago pelo motor (R$ 7.000,00), com fundamento no art. 18, § 1o, II, do CDC.

Argumenta, ainda, que o custo da mão de obra de instalação (R$ 2.000,00) constitui dano emergente diretamente causado pelo vício do produto, devendo ser ressarcido com base no princípio da reparação integral. Requer a manutenção dos demais pontos da sentença.

De outro lado, em razões recursais, a parte ré VW COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS LTDA sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência, pois a ação foi ajuizada aproximadamente nove meses após a devolução do veículo (06/12/2024).

No mérito, argumenta a ausência de nexo causal entre o vício do motor e as peças substituídas; inexistência de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, redução do valor arbitrado.

Por sua vez, em contrarrazões, a autora refuta a tese de decadência e defende a manutenção integral da sentença quanto aos pontos impugnados pela reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que se trata de dois recursos inominados interpostos contra a sentença proferida que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
ADRIANA GARCIA SIMOES
em face de
VW COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA VEÍCULOS LTDA.

A decisão recorrida condenou a parte reclamada ao pagamento de
R$ 1.657,65
a título de danos materiais, correspondentes às despesas com deslocamento e peças acessórias, bem como ao pagamento de
R$ 8.000,00
a título de danos morais.

Por outro lado, a sentença indeferiu o pedido de restituição do valor pago pelo motor (R$ 7.000,00), assim como o ressarcimento da quantia de R$ 2.000,00 referente à mão de obra de instalação.

A demanda teve origem na aquisição, em 21 de outubro de 2024, de
um motor usado para veículo Honda Civic LXL 2005
, pelo valor de R$ 7.000,00, acrescido de R$ 2.000,00 a título de mão de obra de instalação.

Segundo a autora, o motor apresentou vícios logo após a instalação e possuía potência inferior à especificação original do veículo, o que inviabilizou a transferência de propriedade junto ao DETRAN e frustrou a venda do automóvel a terceiro.

Ainda na fase de conhecimento, a reclamada apresentou
contestação
, na qual, além das preliminares, requereu expressamente a realização de
perícia técnica
para aferir o suposto defeito do motor e a designação de
audiência de instrução e julgamento
para oitiva das partes e das testemunhas arroladas — Negão Auto Elétrica (CNPJ 29.412.092/0001-07) e Fabrício Auto Mecânica (CNPJ 45.786.026/0001-45).

A autora, em sua
impugnação à contestação
, também requereu a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de eventuais testemunhas, ratificando o pedido de produção de provas complementares.

O feito foi sentenciado sem a realização da audiência de instrução e julgamento requerida por ambas as partes e sem a oitiva das testemunhas arroladas pela reclamada.

Pois bem, antes de adentrar ao mérito recursal, verifica-se uma questão processual que se impõe ao conhecimento desta Turma Recursal e que prejudica o julgamento imediato dos recursos:
a sentença foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento expressamente requerida por ambas as partes
, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

A reclamada, em sua contestação, requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e das testemunhas arroladas — Negão Auto Elétrica e Fabrício Auto Mecânica —, além da realização de perícia técnica para aferir o suposto defeito do motor.

De outro lado, a autora, em sua impugnação à contestação, também requereu expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das partes e de eventuais testemunhas, a fim de corroborar os fatos narrados, especialmente quanto à tentativa extrajudicial de reparo que se estendeu por aproximadamente 30 dias e à natureza do vício.

Portanto, ambas as partes, manifestaram interesse na produção de prova oral e a reclamada arrolou testemunhas com qualificação completa.

Os fatos controvertidos neste processo não se resolvem exclusivamente pela análise documental. Há pontos centrais que dependem de prova oral para seu adequado esclarecimento:

1)

A natureza e a extensão do vício do motor:
a reclamada sustenta que o motor foi entregue em perfeito estado e que o veículo percorreu 253 km de Cuiabá a Tangará da Serra sem qualquer problema. A autora afirma que o motor apresentou vícios imediatamente após a instalação, com sinais de que estava "prestes a fundir". Essa divergência fática é central e não pode ser resolvida apenas pelos documentos juntados, sendo necessária a oitiva do mecânico que tentou instalar o motor e das testemunhas arroladas pela ré.

2)

As circunstâncias da instalação pela ré:
a reclamada afirma que a instalação foi um ato de mera liberalidade e que o veículo saiu funcionando. A autora sustenta que a intervenção da parte ré ocorreu justamente porque o motor apresentava problemas desde o início. Essa divergência também exige esclarecimento por meio de prova oral.

3)

O período de retenção do veículo e as tratativas extrajudiciais:
a ré reconhece que ficou com o veículo por um período, mas minimiza a extensão e o contexto dessa retenção. A autora afirma que o veículo ficou retido por aproximadamente 30 dias sob promessa de conserto. A oitiva das partes e das testemunhas é essencial para esclarecer o que foi tratado nesse período e se houve ou não tentativa efetiva de sanar o vício.

4) A adequação do motor às especificações do veículo:
a parte ré sustenta que não há impedimento legal para regularizar um motor de potência inferior junto ao DETRAN. Já a autora afirma que o motor era tecnicamente incompatível com o veículo e que a vistoria foi. A oitiva das testemunhas arroladas — empresas do ramo automotivo — pode contribuir para o esclarecimento técnico desse ponto.

O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura às partes o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

No âmbito dos Juizados Especiais, embora o rito seja sumaríssimo, a simplificação procedimental não autoriza a supressão de meios de prova legítimos e relevantes para o deslinde da causa, especialmente quando ambas as partes os requereram expressamente.

A sentença foi proferida com base exclusivamente nos documentos juntados e nos áudios que acompanham a inicial, sem que as testemunhas arroladas pela ré fossem ouvidas e sem que as partes tivessem a oportunidade de prestar depoimento pessoal em audiência. Essa supressão probatória compromete a qualidade da prestação jurisdicional e pode resultar em decisão baseada em quadro fático incompleto.

O art. 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. A norma pressupõe, portanto, que a audiência de instrução seja realizada quando houver prova a produzir — e, no caso concreto, há prova oral relevante requerida por ambas as partes.

Diante da existência de fatos controvertidos relevantes, do requerimento expresso de ambas as partes pela realização de audiência de instrução e julgamento, e da necessidade de oitiva das testemunhas arroladas para o adequado esclarecimento dos fatos, entendo que a sentença foi proferida prematuramente, sem a devida instrução do feito.

A manutenção da sentença nessas condições implicaria chancelar uma decisão proferida com supressão do contraditório e da ampla defesa, o que não se admite, ainda que no âmbito dos Juizados Especiais.

Sendo assim, impõe-se
anular a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao juízo de origem
para que seja designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das partes, das testemunhas arroladas pela ré (Negão Auto Elétrica e Fabrício Auto Mecânica) e de eventuais testemunhas da autora, bem como para que o juízo de origem avalie a necessidade ou não de produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei no 9.099/95, para aferir a compatibilidade do motor com o veículo e a existência do vício alegado.

Ressalta-se que a anulação ora determinada não implica qualquer prejulgamento sobre o mérito da causa, que deverá ser apreciado pelo juízo de origem após a devida instrução.

Pelas razões expostas, conheço de ambos os recursos, pois tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
anular a sentença proferida
e
determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra
, a fim de que seja designada
audiência de instrução e julgamento
, com a oitiva das partes e das testemunhas arroladas, bem como para que o juízo de origem avalie a necessidade de produção de prova técnica simplificada, procedendo-se, ao final, a novo julgamento com base no conjunto probatório devidamente formado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026